Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PRETENSÃO DA AUTORA DE SE TORNAR SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto em virtude da prolação da sentença de partilha na Vara Família por verificar que a autora/apelante não objetiva a divisão de bens adquiridos na constância da união, mas a anulação de cláusulas do contrato social da empresa indicada no feito e, por consequência, sua inclusão como sócia.

2. Sendo a matéria essencialmente de direito e estando os autos suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários à resolução da controvérsia, o julgamento antecipado do mérito não se traduz em cerceamento de defesa a comprometer a validade da sentença.

3. Para a constituição de uma sociedade é necessário affectio societatis, que consiste na declaração de vontade expressa e manifestada livremente pelos sócios, no intuito de estarem e permaneceram juntos no interesse da sociedade, de modo que, se os réus (sócios) não concordam com o ingresso da autora na sociedade, não há como o Judiciário realizar tal imposição.

4. De acordo com disposto no art. 1.027 do Código Civil, após a partilha, o cônjuge-beneficiário das quotas empresariais não se torna sócio, mas, sim, titular do valor patrimonial da quota pertencente ao sócio, e, em razão dessa condição, tem direito ao recebimento da quota parte referente à divisão periódica dos lucros.

5. Desse modo, se as partes eram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, é possível que a autora pleiteie, no juízo próprio, a metade do valor patrimonial das quotas empresariais em nome de seu ex-marido, sendo incabível, no entanto, a pretensão de que passe automaticamente à condição de sócia.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.